Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TESE REJEITADA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. No caso, as alegações deduzidas para pleitear a reforma da sentença estão de acordo como os fundamentos da decisão, não havendo falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados. Tese de violação à dialeticidade, rejeitada.

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.

5. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

6. A cobrança de tarifa registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.

7. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.